Tribunal: STF
Processo: HC 198865
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, no processo nº 1500040-14.2019.8.26.0592, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, no regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Observados o piso de 5 e o teto de 15 anos, fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, valorando negativamente a culpabilidade, considerada a quantidade de substância ilícita – 6 porções de maconha (617,27 gramas). Teve presente, em 1/6, a atenuante da menoridade. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada pelo volume de entorpecente. 
    A Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. Com embargos de declaração, não se alcançou êxito. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 622.456/SP. A Quinta Turma negou provimento a agravo.
    O impetrante aponta viável o regime semiaberto. Realça contrariados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância do regime intermediário. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Levando em conta a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se cabível o fechado.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator